Tribunal: TJES
Processo: 5001607-56.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001607-56.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FORTUNATO CAMPO DALL ORTO

AGRAVADO: MARIA DA PENHA MORAES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO REALIZADO. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu a deserção de agravo de instrumento ante a ausência de comprovação do preparo no ato da interposição e o descumprimento da determinação de recolhimento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão que declarou a deserção do recurso em razão da inércia da parte em realizar o recolhimento em dobro das custas após intimação, sob o fundamento de que a oposição de embargos de declaração contra despacho de mero expediente não obsta a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

2. O § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a intimação do recorrente para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias quando não comprovado o preparo no momento do protocolo.

3. O ato judicial que ordena a regularização do preparo possui natureza jurídica de despacho de mero expediente, revelando-se irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

4. A oposição de embargos de declaração contra despacho desprovido de conteúdo decisório mostra-se incabível e não interrompe o prazo para o cumprimento da diligência determinada.

5. O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o descumprimento das normas processuais quando a parte deixa de sanar a irregularidade no prazo concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade cuja inobservância, após oportunizada a correção mediante recolhimento em dobro, impede o conhecimento do recurso.

2. O ato judicial que determina a regularização do preparo possui natureza de despacho de mero expediente, sendo irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.001 do Código de Processo Civil; § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil; art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1524472/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1402157/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por FORTUNATO CAMPO DALL ORTO (id
18993580
) em face da decisão monocrática (id
18526720
) por meio da qual este Relator não conheceu dos embargos de declaração por si opostos e reconheceu a deserção do recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (id
18993580
), o Agravante sustenta, em síntese, que (i) o preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado na mesma data da interposição do recurso, ocorrendo apenas um pequeno lapso temporal de minutos entre o protocolo e a juntada do comprovante; (ii) a decisão agravada pautou-se em excessivo rigor formal, em detrimento dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas; (iii) a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a validade do preparo quando realizado na mesma data da interposição; e (iv) deve ser afastada a pena de deserção ou, subsidiariamente, concedido novo prazo para o recolhimento em dobro das custas.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (id
19207293
) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, uma vez que o Agravante deixou transcorrer in albis o prazo para a regularização do preparo em dobro, operando-se a preclusão consumativa.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de abril de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001607-56.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: FORTUNATO CAMPO DALL ORTO

AGRAVADA: MARIA DA PENHA MORAES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão monocrática que reconheceu a deserção do agravo de instrumento interposto pelo Agravante, diante da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição e do subsequente descumprimento da determinação de recolhimento em dobro.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 1.007, a obrigatoriedade de o recorrente comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o Agravante reconhece não ter instruído a peça recursal com a prova do recolhimento das custas no momento de seu protocolo.

Diante de tal omissão, foi proferido despacho (id 18117342) determinando a intimação da parte para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos moldes do § 4º do referido dispositivo legal.

Ocorre que, em vez de cumprir a determinação judicial e regularizar o vício apontado, o Agravante optou por opor embargos de declaração contra o mencionado despacho.

Consoante orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é incabível a oposição de embargos de declaração contra ato judicial que determina a regularização do preparo, uma vez que tal pronunciamento possui natureza jurídica de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

Por outro turno, nada obstante os argumentos trazidos pelo Agravante quanto ao intervalo de tempo entre o protocolo e a juntada das custas iniciais, não há que se falar em excesso de formalismo, mas observância estrita do comando legal.

Frise-se, que não é outro o entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.

1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).

2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.

3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.

4. Ademais, cumpre ressaltar ser "(...) incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15." (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1524472/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC.

2. É incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15.

3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e, de plano, negar-lhe provimento.” EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO NOS TERMOS DO ART. 1.007, §§ 2o. E 4o. DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO.

1. O ato judicial que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, §§ 2o. e 4o. do Código Fux, tem natureza jurídica de despacho de mero impulso oficial, e não de decisão, não sendo assim recorrível, a teor do que dispõe o art. 1.001 do mesmo diploma processual, segundo o qual dos despachos não cabe recurso.

2. Agravo Interno da Empresa não conhecido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1402157/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019)

Por fim, é de se consignar que a deserção não foi declarada de plano, mas sim após a concessão de oportunidade para a devida regularização mediante o pagamento em dobro, tendo a parte quedado-se inerte.

Tem-se, portanto, que a inércia do Agravante em atender ao comando legal e judicial no prazo estabelecido atrai a incidência da preclusão consumativa, inviabilizando o conhecimento do recurso principal.

Dessa forma, a manutenção da decisão que reconheceu a deserção é medida que se impõe, visto que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade cuja inobservância, após oportunizada a correção, impede o conhecimento do recurso.

Para o deslinde da controvérsia, importa consignar que o princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o descumprimento sistemático das normas processuais, especialmente quando a parte, devidamente intimada para sanar o vício, deixa de fazê-lo.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

É como voto.